Tribunal: TJSP
Processo: 1011928-75.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Recurso do réu, versando exclusivamente sobre o ônus de sucumbência e sobre os honorários advocatícios.

Sucumbência – Princípio da causalidade – R. sentença que reconheceu o vício notificatório e o comportamento contraditório da instituição financeira autora – Instituição que deixou de

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito – Recurso do réu, versando exclusivamente sobre o ônus de sucumbência e sobre os honorários advocatícios.

Sucumbência – Princípio da causalidade – R. sentença que reconheceu o vício notificatório e o comportamento contraditório da instituição financeira autora – Instituição que deixou de especificar adequadamente o período do inadimplemento e, posteriormente, autorizou o pagamento das parcelas em aberto, que deram azo à busca e apreensão – Pretensão do réu à inversão do ônus sucumbencial, com condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas – Acolhimento – Vício notificatório, comportamento contraditório e ausência da caracterização da mora que possuem o condão de atrair o ônus da sucumbência à autora, que deu causa indevidamente à ação.

Honorários advocatícios – Valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários – Verba honorária, contudo, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Recurso parcialmente provido.